Tribunal: TJDFT
Processo: 0739451-10.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). VERBA ALIMENTAR RECEBIDA DE BOA-FÉ. RESTITUIÇÃO NÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar a nulidade do ato administrativo atacado e determinar ao GDF que se abstenha em definitivo de proceder a descontos de valores na remuneração da autora no total de R$ 35.920,13. Além disso, condenou o réu ao ressarcimento de eventuais verbas descontadas em contracheque. Em suas razões, sustenta que a devolução dos valores pagos indevidamente à servidora deve ocorrer, independentemente da constatação da sua boa-fé. Acrescenta que seu pedido está embasado em farta legislação. Por fim, alega que a sentença é ilíquida, na medida em que determina a restituição de eventual valor descontado do contracheque da autora. Pede a reforma da sentença para que os pedidos da autora sejam julgados improcedentes.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 13136761).
3. O entendimento adotado pela Corte Superior de Justiça no julgamento do REsp 1.244.182/PB, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, estabeleceu que nos casos de pagamento indevido efetivado em favor de servidor público, em decorrência de interpretação equivocada ou de má aplicação da lei por parte da Administração, a verba não está sujeita à devolução, presumindo-se a boa-fé do servidor (STJ, Primeira Seção, REsp 1244182/PB, DJe 19/10/2012).
4. Ressalto que não se aplica ao caso o entendimento do STJ no julgamento REsp 1.769.306/AL, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1009 do STJ), que compreendeu devida a restituição de valores pagos indevidamente por erro da Administração, ressalvadas as hipóteses em que o servidor comprovar a boa-fé objetiva, já que os efeitos definidos no representativo da controvérsia somente devem atingir os processos distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação do acórdão, que ocorreu em 19/05/2021 (STJ. 1a Seção. REsp 1.769.306/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 10/03/2021 (Recurso Repetitivo - Tema 1009) (Info 688).
5. O princípio da autotutela atribui à Administração Pública o poder-dever de anular os atos administrativos ilegais e revogar aqueles inconvenientes. Entretanto, tal prerrogativa sofre limitações, em especial quando se referir a verbas de caráter alimentar, submetendo-se aos princípios do devido processo legal, da lealdade e da boa-fé.
6. No caso, não é lícito efetuar o desconto da verba recebida a título de GCET – Gratificação por Condições Especiais de Trabalho por de erro da própria Administração Pública, quando se constata que o recebimento pela beneficiada se deu de boa-fé. Além disso, não restou demonstrado que a servidora tenha colaborado para o equívoco que resultou no pagamento indevido no período declinado na inicial. Precedente: (Acórdão 1373572, 07364975420208070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 5/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
7. Por fim, não há que se falar em sentença ilíquida. No caso, houve condenação do recorrido em uma obrigação de não fazer, consistente na abstenção de realizar descontos no contracheque da autora, cujo ressarcimento fica vinculado ao valor que, eventualmente, venha a ser descontado.
8. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas (Decreto-Lei 500/69). Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor da causa.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.